Tribunal: TJES
Processo: 5016059-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016059-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de fraude bancária envolvendo transferências via PIX realizadas por consumidor.
2. O consumidor alegou ter sido vítima de golpe por meio de contato via WhatsApp, no qual um terceiro se passou por preposto do banco e induziu a realização das transferências.
3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento do valor transferido e à indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores e pela indenização por danos morais, considerando a alegação de fraude bancária e a possível culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14).
6. Contudo, a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade, eximindo a instituição financeira de responsabilidade.
7. No caso, ficou demonstrado que as transações foram realizadas diretamente pelo consumidor, utilizando seu próprio dispositivo, com autenticação por senha e token, o que evidencia sua participação decisiva na ocorrência do golpe.
8. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário ou vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira, não há dever de indenizar.
9. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“A culpa exclusiva do consumidor na efetivação de transações financeiras mediante fraude rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de danos materiais e morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016059-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO: ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de fraude bancária envolvendo transferências via PIX realizadas por consumidor.
2. O consumidor alegou ter sido vítima de golpe por meio de contato via WhatsApp, no qual um terceiro se passou por preposto do banco e induziu a realização das transferências.
3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento do valor transferido e à indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores e pela indenização por danos morais, considerando a alegação de fraude bancária e a possível culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14).
6. Contudo, a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade, eximindo a instituição financeira de responsabilidade.
7. No caso, ficou demonstrado que as transações foram realizadas diretamente pelo consumidor, utilizando seu próprio dispositivo, com autenticação por senha e token, o que evidencia sua participação decisiva na ocorrência do golpe.
8. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário ou vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira, não há dever de indenizar.
9. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“A culpa exclusiva do consumidor na efetivação de transações financeiras mediante fraude rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA
em face de
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual o autor alega ter sido vítima de golpe, após receber contato via aplicativo WhatsApp, por meio do número (11) 94405-0205, de suposto representante da instituição financeira requerida, informando sobre transações suspeitas em seu cartão de crédito e tentativa de contratação de empréstimo.

Alega que, seguindo as orientações do interlocutor, realizou duas transferências via PIX para a conta de terceiro identificado como Felipe Santana, nos valores de R$4.800,00 (crédito) e R$3.000,00 (débito), totalizando R$7.800,00. Após perceber a fraude, buscou solução junto ao banco, sem sucesso. Diante do aludido cenário, requer: a) a suspensão da cobrança de R$4.800,00 lançada em seu cartão de crédito; b) a restituição dos valores transferidos via PIX, no total de R$7.800,00; c) indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 12083426), arguindo, preliminarmente, a complexidade da causa e consequente incompetência do Juizado Especial, bem como ilegitimidade passiva e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, defende que as transações foram realizadas diretamente pelo consumidor, mediante dispositivo e senha pessoal, inexistindo falha na prestação do serviço. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Após instrução, sobreveio sentença (ID 12083884) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a Requerida a pagar ao Autor o importe de R$ 7.800,00, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizados pela taxa SELIC.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

IMPROCEDENTE
o pedido acerca da suspensão de despesa no cartão de crédito do autor.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 12083885), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, reiterou a tese de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Afirmou, ainda, ser inaplicável a súmula 479, do STJ. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12083891), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12083887 e 12083888.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito, entendo que a sentença deve ser
reformada.

Trata-se de típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a responsabilidade objetiva prevista no CDC pode ser afastada em casos de culpa exclusiva da vítima.

No caso, as provas indicam que as transações foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de seu dispositivo móvel cadastrado, com autenticação via iToken e senha pessoal (ID 12083432). A alegada comunicação com suposto representante da instituição não se deu por canal oficial, e não há prova de falha nos mecanismos de segurança da ré.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reiteradamente reconhecido que, em hipóteses como a dos autos — golpe por engenharia social —, a responsabilidade do fornecedor não pode ser presumida. É necessário examinar a conduta do consumidor à luz do dever de cautela.

No caso, o autor forneceu informações sensíveis e seguiu instruções de um terceiro desconhecido, transferindo valores expressivos a conta de titular diverso, sem a devida verificação junto aos canais oficiais do banco.

Não há prova de que a fraude tenha ocorrido por falha no sistema de segurança da requerida, nem de que os dados bancários tenham sido subtraídos da base institucional. Ao revés, a atuação do consumidor, ainda que motivada por erro, foi determinante para a concretização do golpe.

Dessa forma, reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da instituição requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O Recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrida, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". O consumidor recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida, que o informaram sobre transações suspeitas em seu cartão de crédito e tentativa de contratação de empréstimo.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.